Tribunal: TJSP
Processo: 1501051-34.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstrada – Palavra dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Desclassificação para o art. 28 da LD - Impossibilidade – traficância comprovada -

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstrada – Palavra dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Desclassificação para o art. 28 da LD - Impossibilidade – traficância comprovada - Dosimetria – Afastamento da causa de aumento – Impossibilidade - Réu reincidente específico – Aplicação do redutor – Impossibilidade ––Recurso desprovido.